Tribunal: STF
Processo: Rcl 63513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lopes Service Clean Serviços de Limpeza Ltda contra decisão do Juízo Auxiliar Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020906-97.2018.5.04.0016, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Narra a parte reclamante que, nos aludidos autos em fase de execução em face da empresa Forte Sul Serviços Terceirizados Ltda, foi incluída no polo passivo da demanda por meio de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ) formalizados em ação civil pública.



    Argumenta que 



    “[o] Magistrado do Juízo Auxiliar de Execução tenta fazer distinção entre a situação discutida naqueles autos e a decisão proferida pelo STF, ao mencionar que “não há falar em violação ao determinado pelo STF no âmbito do Tema 1232, uma vez que a instauração do IDPJ é o meio hábil para inclusão de terceiros estranhos ao título executivo primitivo na fase de cumprimento do julgado, como restou esclarecido no despacho do ID. 6c97342.”, ocorre que, aquele processo se trata de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA, onde o suposto Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não obedeceu os requisitos legais. ”



    Lopes Service Clean Serviços de Limpeza Ltda sustenta que 



    “[a]quele Incidente Processual [de Desconsideração da Personalidade Jurídica] possui forma e requisitos específicos, os quais não foram observados, inicialmente, porque ele deve ser instaurado para que sejam alcançados “bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”, entretanto, a empresa LOPES SERVICE CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA NÃO É SÓCIA OU ADMINISTRADORA da empresa FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, reclamada principal naquele feito. Assim, não preenchido o pressuposto essencial previsto no caput do artigo 50 do Código Civil, assim como nos seus parágrafos. 



    Ademais, processualmente, também não foram obedecidas as disposições legislativas, haja vista que, conforme determinado no artigo 135 do CPC, os sócios devem ser citados para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Nesse diapasão, não há o que se falar em distinção entre o discutido no feito n.º 0020906-97.2018.5.04.0016 e a determinação aqui mencionada, a qual deverá ser imediatamente aplicada àquele.”



    A reclamante afirma, ainda, que,



    “após a determinação de redirecionamento da execução foram procedidas penhoras em contas bancárias e arrestos de créditos e de faturas junto aos Órgãos Públicos e demais clientes com os quais a Autora mantivesse contrato, sem ter lhe sido oportunizada defesa, ou sequer citada da mencionada decisão para que pudesse se manifestar acerca da inexistência dos requisitos específicos da suposta composição de grupo econômico.”



    Requer que seja deferida tutela de urgência para suspender o trâmite do Processo nº 0020906- 97.2018.5.04.00. No mérito, a confirmação da providência liminar para suspender os atos executório.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, após compulsados os autos, depreende-se da decisão reclamada, que os autos em referência se trata de Processo Piloto nº 0020906-97.2018.5.04.0016 submetido ao Regime Especial de Execução Forçada (REEF) que centraliza os débitos de 1.945 processos trabalhistas, totalizando o valor de R$ 101.246.068,96, bem como que a responsabilidade da parte ora reclamante decorre de hipótese diversa de grupo econômico tradicional, envolvendo também atuação ilícita denunciada na Ação Penal nº 5062169-41.2021.8.21.0001. Vide o teor do ato reclamado:



    “Na petição do ID 6245c61, a empresa LOPES SERVICE CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI postula a suspensão da execução que corre em seu desfavor, sob o argumento de que, na decisão do Tema Repetitivo 1.232, o STF determinou a suspensão das execuções que se processam contra empresas do grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento do processo. 



    Para a análise do requerimento, algumas ponderações são necessárias. O Regime Especial de Execução Forçada (REEF) é espécie de Procedimento de Reunião de Execuções (PRE) previsto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho voltado para os atos de execução forçada em prol da coletividade de credores, a partir da eleição de processo piloto para a concentração dos atos de execução, desde a habilitação de débitos até a distribuição dos valores. Atualmente, o REEF do processo piloto nº 0020906-97.2018.5.04.0016 centraliza os débitos de 1.945 (hum mil e novecentos e quarenta e cinco) processos trabalhistas, totalizando R$ 101.246.068,96 (cento e um milhões, duzentos e quarenta e seis mil e sessenta e oito centavos). 



    Ocorre que, embora no processo piloto não tenha havido decisão na fase de conhecimento reconhecendo a existência de grupo econômico, o mote da responsabilidade da requerente não é tão-somente a formação de grupo econômico tradicional (por coordenação ou subordinação, no qual o grupo de empresas é publicamente conhecido), mas de formação de grupo econômico de fato (em que a mesma estrutura administrativa faz a gestão diversas empresas formalmente desconexas, mas unidas em interesse), além de atuação ilícita, encerramento irregular de empresas, sucessão de empregadores, e diversos outros tipos penais, devidamente denunciados na ação penal nº 5062169-41.2021.8.21.0001. 



    Na decisão de instauração do REEF do dia 05/04/2022 (ID e4f33b0) restou indicado que a decisão de inclusão da requerente no grupo devedor não importaria em supressão do devido processo legal à reclamante. Tanto que, assim foi registrado:



    (...) Registro, neste momento são carreadas antes do estabelecimento do contraditório e antes da oportunidade de defesa de cada empresa a ser chamada a responder pelo passivo do grupo.(...), 



    Passado isso, a peticionária apresentou embargos à execução em 13/09/2022 (ID 587c606), que foram recebidos em 19/12/2022 (ID ed5dc16), julgados (ID 2243f7c), tendo apresentado agravo de petição em 24/04/2023 (ID 34fade8) que foi recebido em 23/06/2023 (ID 1437956). Inclusive, a empresa LOPES requereu em 16/12/2022 (ID 4eecf39) a suspensão da penhora de percentual de contratos, o que foi acolhido em parte no despacho do ID ed5dc16.



    Assim, reputa-se que está preservado o pleno acesso ao contraditório e ampla defesa, de modo diferido, sem necessidade de garantia do débito e com plena liberdade probatória.



    Logo, o caso concreto não se amolda ao julgado do Tema 1.232 pelo STF, porquanto a responsabilidade deriva de situação diversa do grupo econômico e está preservado o devido processo legal, razão pela qual indefiro as pretensões expostas no ID 34fade8.



    Saliento, ainda, que na eventualidade de se acolher pedido de suspensão de execução sob o argumento do Tema Repetitivo 1.232, haveria limitação subjetiva, alcançando apenas a empresa requerente da suspensão, sem liberação das constrições já realizadas, posto que a decisão final da matéria ainda está, podendo ou não ser favorável à neo-executada.”(e-Doc 5, p. 228)



    Da moldura fático-jurídica acima delineada, e considerado o atual estágio do processo em que proferida a decisão reclamada, entendo que não é possível extrair violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, por ausência de aderência estrita.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente